Tribunal: TJSP
Processo: 2071480-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071480-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é paciente IGOR DA
COSTA ROLDÃO e Impetrante THIAGO DOS SANTOS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
concederam a ordem para deferir a Igor da Costa Roldão, R.G. no 40.621.033-SP, o
benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu comparecimento aos demais atos
do processo, pena de revogação, devendo ainda: 1) comparecer bimestralmente a
juízo para informar e justificar suas atividades; 2) não se ausentar da Comarca em
que reside sem autorização judicial, com fundamento no artigo 321, c.c. o artigo 319,
incisos I e IV e 282, todos do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de
soltura clausulado, do qual deverá constar a necessidade de comparecimento em
cartório, no prazo de três (3) dias úteis após a regularização do expediente forense
presencial, para assinar termo de compromisso, também sob pena de revogação do
benefício.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071480-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2071480-09.2020.8.26.0000.
Paciente: Igor Costa Roldão.
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Orlândia.
@Processo no 1500005-63.2020.8.26.0610.
Voto no 42.173 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Igor Costa Roldão, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Orlândia, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão
carente de fundamentação idônea, pois ausentes os fundamentos da constrição
cautelar, que reputa desproporcional e desarrazoada, mormente em razão da
pandemia de COVID-19, e porque a constrição já superou a 90 dias, pretendendo
que seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja concedida a
liberdade.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 1o de janeiro de
2020, e denunciado pelos crimes de dano ao patrimônio público e lesão corporal
agravada tentada. Aguarda-se a apresentação de todas as respostas à acusação para a
designação de audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071480-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.
A despeito de haver prova da materialidade e serem
promissores os indícios de autoria, e ainda que o Paciente registre condenação
trânsita pela prática de crimes contra o patrimônio (furto qualificado e receptação),
não se pode desconsiderar que os crimes pelos quais o Paciente é acusado são
apenados com detenção (não permitindo, portanto, a segregação inicial em regime
fechado) e que na hipótese de sobrevir condenação, as penas não seriam alongadas,
quando se leva em conta que um dos delitos imputados ficou na fase da tentativa.
E a Procuradoria Geral de Justiça opinou favoravelmente
à concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem
para deferir a Igor da Costa Roldão, R.G. no 40.621.033-SP, o benefício da
liberdade provisória, vinculado ao seu comparecimento aos demais atos do
processo, pena de revogação, devendo ainda: 1) comparecer bimestralmente a juízo
para informar e justificar suas atividades; 2) não se ausentar da Comarca em que
reside sem autorização judicial, com fundamento no artigo 321, c.c. o artigo 319,
incisos I e IV e 282, todos do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de
soltura clausulado, do qual deverá constar a necessidade de comparecimento em
cartório, no prazo de três (3) dias úteis após a regularização do expediente forense
presencial, para assinar termo de compromisso, também sob pena de revogação do
benefício.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071480-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4